Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra instituição financeira e revendedora de veículos.
2. O autor alegou a abusividade da cobrança de seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro de contrato, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
3. A sentença impugnada afastou a alegação de abusividade e indeferiu os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças impugnadas são abusivas e ensejam a devolução em dobro; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 958, salvo comprovação de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A contratação do seguro prestamista não se revela abusiva na ausência de prova de imposição pelo banco ou de venda casada, nos termos do Tema Repetitivo no 972 do STJ.
7. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança, o que não restou demonstrado nos autos.
8. A configuração do dano moral demanda a comprovação de abalo extrapatrimonial significativo, não bastando a simples cobrança indevida, ônus não cumprido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, salvo demonstração de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.
2. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada se não houver imposição pelo banco ou limitação à liberdade do consumidor.
3. A repetição em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança indevida.
4. A simples cobrança de valores indevidos não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 39, I e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e XV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017 (Tema 958).